Tribunal: TJMT
Processo: 1014864-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014864-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Invalidez Permanente, Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO OSVALDO GRISOLIA - CPF: 353.858.711-68 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE MILITAR – POSTULADA A CONVERSÃO DA APOSENTADORIA DO POSTO DE SOLDADO PM PARA O POSTO DE 3o SARGENTO DA PM – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO ENTE ESTATAL – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – AFASTADA – ALEGADO DIREITO À OBTENÇÃO DE PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 26/93 ANTES DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – PROVENTOS CALCULADOS CONFORME A PATENTE OCUPADA PELO POLICIAL MILITAR NA DATA DA APOSENTAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 71/2000 – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Por se tratar de relação de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula n. 85/STJ.

2. Os proventos da aposentadoria são calculados com base na lei vigente na data da sua concessão pelo Poder Público. Se na data em que foi concedida a aposentadoria por invalidez do policial militar já havia sido revogado o artigo 226 da Lei Complementar n. 26/93, devem ser com base na patente ocupada pelo servidor no ato da aposentação, nos termos do artigo 3o da Lei Complementar n. 71, de 16.11.2000.

3. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Benedito Osvaldo Grisolia
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, acolheu a preliminar de prescrição arguida pelo Apelado e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que foi incluído na Corporação da Polícia Militar a partir de 12/07/1990, contando 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias prestados na Corporação, sendo reformado para inatividade com subsídios integrais no posto de Soldado PM, em 16/02/2004, conforme Ato n. 288/2004.

Alude que a reforma ocorreu por que fora considerado inválido, portador da enfermidade classificada pelo CID F43.0+F43.22; F60.6+F33.01, estando totalmente impossibilitado para qualquer atividade.

Sustenta que foi prejudicado financeiramente quando transferido para a inatividade com proventos integrais de Soldado, quando na verdade tinha direito de receber proventos integrais de 3o Sargento da PM.

Assinala que a sentença proferida pelo Juízo de piso merece reforma, pois trata-se de ação de direito adquirido, portanto, de natureza de trato sucessivo, o qual não atinge a prescrição do fundo de direito, de acordo com a súmula 85 do STJ.

Ressalta que sua transferência com proventos integrais de 3o Sargento deveria ter ocorrido de forma automática através de ato da Administração Militar, vez que a legislação em vigor naquela época assim determinava, e, por este motivo, não há que falar que o seu direito prescreveu por não ter buscado a tutela jurisdicional dentro de cinco anos.

Assevera que, por se tratar de um direito adquirido, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação quando não tiver sido negado pela administração e, neste caso, a administração ficou inerte, isso não corresponde uma negativa.

Por outro viés, afirma, ainda, que os tribunais são favoráveis no sentido de assegurar ao servidor militar a promoção com proventos da patente superior, nos casos de invalidez decorrente de doença que tem relação de causa e efeito com o serviço militar, como no caso do Apelante.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, determinando a conversão de sua aposentadoria integral do posto de Soldado PM para a aposentadoria com proventos integrais ao posto de 3a Sargento PM, bem como a condenação do ente estatal ao pagamento de todas as diferenças salariais e 13o salário que deixou de receber no valor de R$ 156.051,87 (cento e cinquenta e seis mil, cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos).

Instado, o apelado apresentou contrarrazões no id. 80735549, oportunidade em que suscitou preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a falta de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 88142998).

Esse é o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Trata-se de Recurso de Apelação em que Apelante Benedito Osvaldo Grisolia objetiva a conversão da aposentadoria integral do posto de soldado para a aposentadoria com proventos integrais ao posto de 3o Sargento da PM/MT, a contar da data de início de sua transferência para a inatividade, a saber, desde 16/02/2004.

O juízo de piso reconheceu a prescrição do direito, em razão da ação ter sido proposta há mais de cinco anos posteriores à ocorrência do fato, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Apelante, inconformado, defende que não ocorreu a prescrição do fundo de direito, e sim que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

E nesse compasso, o Estado de Mato Grosso, invoca como prejudicial de mérito a prescrição, tema que já fora apreciado pelo Juízo de primeira instância e resultou na extinção do processo sem resolução de mérito.

Pois bem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, traz o entendimento de que por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. Confira-se:

“
ADMINISTRATIVO. (...)
PRESCRIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: a)
por se tratar de relação de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação
(Súmula 85/STJ); (...)
”. (REsp 1179057/AL, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 12/09/2012, DJe 15/10/2012). (grifou-se)

A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

Nesse sentido, sem maiores delongas, afasto a prejudicial de mérito suscitada pelo ente estatal.

VOTO MÉRITO

Afastada a prejudicial de mérito suscitada pelo Apelado, passo à análise do mérito propriamente dito, nos termos do § 4o, do art. 1.013 do Código de Processo Civil, que preleciona o seguinte:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.”

Em suma, considerando que a prescrição foi afastada, se faz necessário julgar o mérito da ação, examinando as demais questões da controvérsia aqui envolvida.

De mais a mais, o apelante alega que deveria ter sido aposentado com vencimento do posto de graduação imediatamente superior (3o Sargento), não tendo sido levado em consideração pela Administração Militar o disposto nos artigos 224, inciso III, e 226, ambos da Lei Complementar n. 26/93, que estabelece,
in verbis
:

“Art. 224 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito a condições inerente ao serviço;”

“
Artigo 226 – O servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do art. será reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa
.”

Pois bem. A Súmula n. 359 do STF dispõe que: “
Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários
”.

Nesse sentido, a Orientação Normativa no 02, de março de 2009, do Ministério da Previdência Social, estabelece que a legislação aplicada à aposentadoria por invalidez será a vigente na data do laudo médico-pericial:

“
Art. 56
.
O servidor que apresentar incapacidade permanente para o trabalho, conforme definido em laudo médico pericial, será aposentado por invalidez
, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 61.

(...)

§ 2o A aposentadoria por invalidez será concedida com base na legislação vigente na data em que laudo médico-pericial definir como início da incapacidade total e definitiva para o trabalho
.”
(grifou-se)

Logo, tendo em vista que o apelante reuniu as condições necessárias para a aposentadoria em
21/07/2003 (laudo médico)
, deve ser respeitado a norma em vigência à época, que é a Lei Complementar no 71/2000, e não a Lei Complementar n. 26/1993, como pretende fazer crer o recorrente.

Nesse sentido, dispõe o art. 3o, da Lei Complementar n. 71/2000 que a inatividade do militar será calculada com base no subsídio do seu posto ou patente. Verifica-se:

Art. 3o A inatividade do militar dar-se-á com o subsídio de seu posto ou patente sem acréscimo de qualquer natureza.

Assim, não há equívoco no cálculo dos proventos da aposentadoria do apelante, estando condizente ao posto ocupado na data em que foi oficialmente transferido para a inatividade.

Em que pese as razões invocadas pelo apelante, o entendimento jurisprudencial predominante dessa Corte é no sentido de ser considerado como fato gerador para vigência da lei, à época em que o interessado implemente os requisitos ou as condições para obtenção dos benefícios que no caso corresponde a data de 21/07/2003.

A propósito, colham-se os seguintes julgados emanados deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REFORMA -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR - REVOGAÇÃO DA LEI ANTES DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA - PROVENTOS CALCULADOS CONFORME A PATENTE OCUPADA PELO POLICIAL MILITAR NA DATADA APOSENTAÇÃO
-
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.o 71/2000
- SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.
Os proventos da aposentadoria são calculados com base na lei vigente na data da sua concessão pelo Poder Público. Se na data em que foi concedida a aposentadoria por invalidez do policial militar já havia sido revogado o artigo 226 da Lei Complementar n.o 26/93, devem ser com base na patente ocupada pelo servidor no ato da aposentação, nos termos do artigo 3o da Lei Complementar n. 71, de 16-11-2000
”.(Apelação/Reexame Necessário, 85072/2011, Des. José Tadeu Cury, Terceira Câmara Cível, Jul. 14/02/2012, DJE 09/03/2012). (grifou-se).

“
RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE POSTO MILITAR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR - REVOGAÇÃO DA LEI ANTES DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA - PROVENTOS CALCULADOS CONFORME A PATENTE OCUPADA PELO POLICIAL MILITAR NA DATA DA APOSENTAÇÃO
- CORREÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Com o advento da LC 71/00, foi revogada a disposição contida no artigo 226 da LC 26/93, ao dispor em seu artigo 3o que ‘a inatividade do militar dar-se-á com o subsídio de seu posto ou patente sem acréscimo de qualquer natureza’. 2 - Está correto o cálculo dos proventos efetivados com base na patente ocupada pelo servidor no ato da aposentação, nos termos do artigo 3o, da Lei Complementar n.o 71 de 16-11-2000
”. (RAC n.o 28255/2011, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, DJ 06-9-2011). (grifou-se).

Nesta senda, não faz jus o apelante a retificação do ato de reforma para posto posterior, na medida em que à época da concessão da aposentadoria já estava em vigor a Lei Complementar n. 71/2000.

Portanto, afastada a prescrição reconhecida na sentença proferida pelo magistrado de primeira instância, julgo improcedente os pedidos vindicados pelo autor.

Finalmente, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia,
nego-lhe provimento
, julgando improcedente os pedidos contidos na inicial, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021